Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-53.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012526-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA EMILIA MARTINS DOS REIS ARAUJO - CPF: 030.122.541-96 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), SIDINEY ARAUJO DE SOUZA - CPF: 959.052.271-87 (APELADO), CARLA DE CARVALHO SANT ANA - CPF: 046.372.481-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. VALIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO. EXCLUSÃO DO IMÓVEL DA PARTILHA. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida em
Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar apenas a partilha de veículo, mantendo a validade do contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre os ex-cônjuges, excluindo-o da partilha e julgando improcedente o pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel. A sentença foi
mantida.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de compra e venda do imóvel deve ser anulado em razão de alegada coação e vício de consentimento; (ii) saber se o imóvel deve retornar ao acervo patrimonial sujeito à partilha; e (iii) saber se é devida indenização pelo uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge após o divórcio.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de coação não foi comprovada por prova robusta. O boletim de ocorrência, desacompanhado de outros elementos probatórios, não é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico, permanecendo íntegro o contrato celebrado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A suposta desproporção entre o valor de mercado do imóvel e o preço contratado não evidencia, por si só, a invalidade do negócio, pois o adquirente assumiu o saldo devedor do financiamento imobiliário, circunstância que integra o conteúdo econômico da avença e afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

5.

Reconhecida a validade do contrato, o imóvel deixou de integrar o patrimônio comum, tornando correta sua exclusão da partilha. Também não é cabível indenização pelo uso exclusivo do bem, pois, quando formalizada a oposição da apelante, já não existia condomínio entre as partes, requisito indispensável ao arbitramento de aluguel compensatório.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A anulação de contrato por vício de consentimento exige prova robusta da coação, não sendo suficiente a mera apresentação de boletim de ocorrência. 2. A assunção do saldo devedor do financiamento integra o conteúdo econômico da compra e venda, devendo ser considerada na análise da alegada desproporção do preço. 3. Reconhecida a validade do contrato de compra e venda, o imóvel deixa de integrar o patrimônio comum e inexiste direito à indenização pelo uso exclusivo do bem após a extinção do condomínio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CC, arts. 171, II, e 1.314.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AC nº 0001012-04.2005.8.07.0002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 15.04.2020; TJMG, AC nº 1.0702.14.060238-5/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 20.03.2019; TJMT, AC nº 1012387-77.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1026018-53.2020.8.26.0224, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLAUDIA EMILIA MARTINS DOS REIS ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, que, nos autos da
Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio
, em desfavor de

SIDINEY ARAUJO DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial apenas para determinar a partilha da caminhonete GM/S10.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o contrato de compra e venda do imóvel encontra-se maculado por vício de consentimento, porquanto teria sido firmado mediante coação, em contexto de ameaças, pressão psicológica e fragilidade emocional decorrente das agressões sofridas durante o relacionamento conjugal.

Afirma, ainda, que o imóvel, avaliado em aproximadamente R$ 300.000,00, foi alienado pelo valor de apenas R$ 60.000,00, circunstância que evidenciaria manifesta desproporção econômica, enriquecimento sem causa do apelado e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade. Aduz, também, que, por terem sido casados sob o regime da comunhão universal de bens, o imóvel integra o patrimônio comum e deve ser partilhado.

Defende, por fim, fazer jus à indenização pelo uso exclusivo do imóvel, uma vez que o apelado permanece na posse exclusiva do bem desde a separação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, declarando a nulidade ou ineficácia do contrato de compra e venda, determinando a inclusão do imóvel na partilha ou, subsidiariamente, a recomposição patrimonial com base no valor de mercado do bem, além da condenação do apelado ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel, custas processuais e honorários advocatícios.

Recursos tempestivo e isento de preparo (id. 376825399).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio
, ajuizada por
CLAUDIA EMILIA MARTINS DOS REIS ARAUJO
,
em desfavor de

SIDINEY ARAUJO DE SOUZA
.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
CLAUDIA EMILIA MARTINS DOS REIS ARAUJO
, qualificada nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO
em face de
SIDINEY ARAUJO DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos.

Alega que foi casada com o requerido sob o regime de comunhão universal de bens e que, por ocasião do divórcio judicial (processo nº 1004230-42.2024.8.11.0003), os bens amealhados na constância do casamento não foram partilhados. Informa que o patrimônio a ser dividido consiste em um imóvel urbano (matrícula nº 29.272), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e uma caminhonete (placa JZH7I04), avaliada em R$ 53.960,00. Sustenta que, após o divórcio, foi coagida a assinar um contrato de compra e venda do imóvel por valor muito inferior ao de mercado (R$ 60.000,00, parcelados em 60 vezes), configurando vício de consentimento, requerendo a anulação do negócio. Postula, ainda, a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pelo requerido, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondente à sua cota-parte, a ser pago desde a separação de fato até a efetiva partilha.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação. Defende a validade do contrato de compra e venda do imóvel, afirmando que foi celebrado de comum acordo para garantir liquidez à requerente. Nega qualquer tipo de coação e confirma que os pagamentos estão sendo realizados conforme o pactuado. Alega, ainda, que a requerente possuía outros bens (duas motocicletas e valores em conta bancária) que deveriam ser incluídos na partilha. Em razão do alegado, requereu, em caráter cautelar, o arrolamento de bens e a verificação de saldos bancários em nome da autora, anterior a data do divórcio (26/02/2024),

sob a alegação genérica de que tais bens deveriam compor o acervo a ser partilhado, sem, contudo, apresentar qualquer indício de prova de sua existência ou de risco de dilapidação.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, conforme se verifica dos autos (mov. 188457478 e 188713746), ambas as partes não postularam a produção de provas em audiência de instrução ou qualquer outra diligência, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

(...)
DO PEDIDO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS

O réu pleiteia o arrolamento de bens e a expedição de ofícios para verificação de saldos em contas bancárias da autora, alegando que outros bens, além dos listados na inicial, deveriam ser partilhados.

O arrolamento de bens é uma medida cautelar, de caráter excepcional, que visa assegurar o patrimônio para uma futura partilha, sendo cabível quando há fundado receio de extravio ou dilapidação dos bens (art. 301, CPC).

Para sua concessão, não bastam meras alegações. É imprescindível a demonstração, ainda que por indícios, (i) da probabilidade do direito (a existência dos bens) e (ii) do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (o risco de dilapidação).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que, para o deferimento de medidas assecuratórias em ações de divórcio, não bastam meras alegações, sendo imprescindível a comprovação do risco de dilapidação, vejamos:

(...) No caso em tela, o requerido não apresentou qualquer documento, extrato, fotografia ou outro elemento que minimamente indicasse a existência das motocicletas ou de valores expressivos em contas da autora na época do divórcio. Limita-se a fazer alegações genéricas e a pedir que o Judiciário produza uma prova que era de seu encargo.

A medida, da forma como foi pedida, se assemelha a uma "pesquisa especulativa" (fishing expedition), vedada pelo ordenamento jurídico, pois imporia à parte contrária uma diligência excessiva e violaria sua intimidade e sigilo bancário sem uma justa causa minimamente demonstrada.

Portanto, ausentes os requisitos legais, a rejeição do pedido de arrolamento de bens e de expedição de ofícios é medida que se impõe.

DA PARTILHA DOS BENS

Preliminarmente, cumpre assentar a plena viabilidade jurídica da presente demanda. A decretação do divórcio põe fim à sociedade conjugal e ao regime de bens, mas não extingue, por si só, o patrimônio comum.

Quando a partilha não é realizada no mesmo ato do divórcio, os bens do ex-casal permanecem em estado de condomínio, regido pelas normas do direito das coisas (art. 1.314 e seguintes do Código Civil). A qualquer tempo, qualquer um dos condôminos (ex-cônjuges) pode requerer a extinção desse condomínio por meio da ação de partilha, que é o instrumento processual adequado para a divisão do acervo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o direito de requerer a partilha de bens comuns após o divórcio é imprescritível, podendo ser exercido enquanto perdurar o estado de comunhão. Portanto, a presente ação é a via processual correta e cabível para a resolução da pendência patrimonial entre as partes.

Antes de adentrar na análise específica dos bens, é imperativo tecer considerações sobre o regime de bens que regeu a união das partes, pois é ele que define a massa patrimonial a ser partilhada.

As partes contraíram matrimônio sob o regime da comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento anexada (mov. 156911546). Este regime, por sua natureza, cria uma massa patrimonial única, uma verdadeira fusão dos acervos patrimoniais dos cônjuges.

A doutrina clássica, representada por Maria Helena Diniz, ensina que, no regime da comunhão universal, "forma-se uma massa de todos os bens, presentes e futuros, dos cônjuges, que passam a ser de propriedade de ambos" (Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. 5: Direito de Família). A regra geral, insculpida no art. 1.667 do Código Civil, é a comunicabilidade de todos os bens e dívidas passivas dos cônjuges, com as poucas exceções previstas no artigo 1.668.

Isso significa que, dissolvida a sociedade conjugal, todo o patrimônio, seja ele adquirido antes ou durante o casamento, a título oneroso ou gratuito, pertence a ambos em condomínio, devendo ser partilhado de forma igualitária.

Fixadas as premissas do regime de bens, passa-se à delimitação do acervo patrimonial controvertido, conforme o alegado pelas partes no curso do processo.

A parte autora aponta como patrimônio comum a ser partilhado os seguintes bens: a) Um imóvel residencial, objeto da matrícula nº 29.272 do Cartório de Registro de Imóveis competente; b) Uma caminhonete, modelo GM/S10, placa JZH7I04.

O requerido, por sua vez, além de concordar com a existência dos bens acima, alega em sua contestação que a autora possuiria outros bens que deveriam integrar a partilha, a saber: c) Duas motocicletas (sem maiores especificações); d) Valores depositados em contas bancárias de titularidade da autora.

A controvérsia principal gira em torno do contrato de compra e venda do imóvel. A requerente alega coação, um vício de consentimento que, se comprovado, anularia o negócio jurídico (art. 171, II, CC).

Contudo, a anulação de um negócio jurídico é medida excepcional e exige prova inequívoca do vício alegado. O ônus de provar a existência da coação, como fato constitutivo de seu direito, recai inteiramente sobre quem a alega, conforme a regra fundamental do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a autora limitou-se a alegar ter sofrido ameaças, sem, contudo, produzir qualquer prova concreta e convincente de sua ocorrência. A existência de boletim de ocorrência (mov. 156911544), por si só, não é suficiente, pois se trata de declaração unilateral. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é pacífica e rigorosa nesse sentido, exigindo mais do que meras alegações para desconstituir um ato jurídico formalmente perfeito.

(...)Na ausência de provas concretas do vício, deve-se prestigiar a autonomia da vontade das partes, presumindo-se a validade do acordo firmado. Portanto, o contrato de compra e venda do imóvel é válido e deve produzir todos os seus efeitos.

Como consequência direta, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico, o imóvel em questão deixa de compor o acervo de bens a ser partilhado por esta sentença. A relação patrimonial das partes sobre este bem específico foi resolvida por meio de um contrato particular, cujas cláusulas de preço e pagamento devem ser cumpridas, não cabendo mais a este juízo determinar sua divisão, mas sim reconhecer a eficácia do acordo celebrado.

Quanto à caminhonete GM/S10,
bem incontroverso
, sua partilha deve ocorrer na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com base no valor da Tabela FIPE na data da efetiva partilha.

O réu alega a existência de outros bens a partilhar (motocicletas e saldos bancários) que estariam em nome da autora.

Contudo, não apresentou qualquer documento ou indício que sustentasse suas alegações. O Código de Processo Civil é claro ao distribuir o ônus da prova, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II). Meras alegações, desprovidas de suporte probatório, não têm o condão de impor à parte contrária uma prova negativa. Dessa forma, rejeito o pedido de inclusão de outros bens na partilha por absoluta falta de provas.

DA INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL (ALUGUÉIS)

A requerente pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização (aluguéis) pelo uso exclusivo do imóvel comum.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges autoriza a cobrança de indenização.

Contudo, o direito a essa indenização nasce a partir do momento em que o cônjuge que não usufrui do bem se opõe formalmente à ocupação exclusiva pelo outro. Antes dessa oposição, presume-se a existência de um comodato gratuito. O marco que extingue o comodato e dá início à obrigação de pagar é, via de regra, a citação na ação de arbitramento de aluguéis, vejamos:

(...)No caso dos autos, a separação de fato ocorreu em janeiro de 2024. Em 07 de fevereiro de 2024, as partes firmaram o contrato de compra e venda, extinguindo o condomínio sobre o imóvel. A presente ação foi ajuizada somente após essa data, em 24 de maio de 2024.

Dessa forma, no momento em que a oposição da autora se formalizaria (com a citação), o imóvel já não era mais de propriedade comum. A condição essencial para o pleito, a existência de um condomínio no momento da oposição formal, já havia desaparecido. Portanto, o pedido de fixação de aluguéis é improcedente.

Por tais considerações, fundamentado e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processual Civil e em consequência:

1-
DETERMINO
a partilha da caminhonete GM/S10, placa JZH7I04, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com base no valor da Tabela FIPE;

2-
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de anulação do contrato de compra e venda do imóvel e de condenação do requerido ao pagamento de indenização (aluguéis), declarando, por consequência, a plena validade do referido contrato, e

3-
REJEITO
o pedido de arrolamento de bens nos termos da fundamentação posta.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Desse montante, em razão da sucumbência recíproca, 75% são devidos pela autora ao patrono do réu, e 25% são devidos pelo réu ao patrono da autora, vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

Todavia, em relação à autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.” (ID. 3762329736)

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença merece reforma quanto à validade do contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes, à exclusão do bem da partilha e ao indeferimento do pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel.

Pois bem.

A apelante sustenta que firmou o contrato de compra e venda mediante coação, em contexto de violência doméstica e fragilidade emocional, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Todavia, a alegação não veio acompanhada de prova robusta apta a desconstituir a presunção de validade do instrumento contratual.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando de forma inequívoca a ocorrência da coação. Contudo, limitou-se a juntar boletim de ocorrência (id. 376232081) e a reiterar as alegações formuladas na inicial, sem produzir qualquer outro elemento probatório capaz de corroborar a narrativa apresentada.

Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça, a mera existência de boletim de ocorrência não possui força probatória suficiente para, por si só, comprovar a ocorrência da coação, por consistir em declaração unilateral da parte interessada.

A invalidação de negócio jurídico exige prova segura e convincente do vício de consentimento, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nessa linha intelectiva:

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada
. 2 . A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil. 3. Considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e má-fé, não há como se reconhecer sua nulidade. 4 . Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 5. Não sendo o apelante capaz de comprovar os fatos que alega serem suficientes à reforma sentencial, a negativa de provimento ao recurso é medida impositiva
. 6. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 00010120420058070002 DF 0001012-04.2005.8 .07.0002, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/04/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMOSNTRAÇÃO -
Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico - Incube ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito - Não restando comprovado vício de vontade, erro, permanece hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes
. (TJ-MG - AC: 10702140602385001 Uberlândia, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019) (g. n.)

Também não prospera a alegação de que a expressiva diferença entre o valor de mercado do imóvel e o preço ajustado seria suficiente para demonstrar a invalidade do contrato.

Embora, em um primeiro exame, possa parecer haver desproporção entre o valor de mercado do bem (id. 376232086) e o preço de R$ 60.000,00 estipulado no contrato (id. 376232960), verifica-se que a negociação não se limitou ao pagamento dessa quantia.

Com efeito, o próprio instrumento contratual demonstra que,
além do pagamento do preço ajustado à apelante, o apelado assumiu integralmente a obrigação decorrente do financiamento imobiliário ainda existente sobre o bem, cujo saldo devedor era de aproximadamente R$ 81.297,18 perante a instituição financeira
, passando a responder pelas parcelas remanescentes e pelos demais encargos incidentes sobre o imóvel.

Desse modo, a análise da avença não pode restringir-se ao valor nominal pago diretamente à apelante, devendo considerar também a assunção do passivo vinculado ao imóvel, circunstância que afasta a conclusão automática de manifesta desproporção econômica ou de enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, inexistindo prova do alegado vício de consentimento e não sendo possível concluir que a avença foi celebrada em condições manifestamente abusivas, deve ser preservada a validade do negócio jurídico, em prestígio aos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

Mantida a validade do contrato, correta a conclusão do magistrado de origem ao reconhecer que o imóvel deixou de integrar o patrimônio comum passível de partilha, porquanto a relação patrimonial entre as partes relativamente ao bem foi regularmente disciplinada pelo negócio jurídico celebrado.

Igualmente não merece acolhida a insurgência relativa ao pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel.

Isso porque, reconhecida a validade da compra e venda, houve a extinção do condomínio existente entre as partes em relação ao bem, inexistindo, a partir de então, o pressuposto jurídico indispensável para o arbitramento de aluguel compensatório.

Conforme bem consignado na sentença, quando do ajuizamento da presente demanda e, principalmente, no momento em que se perfectibilizaria eventual
oposição formal
da apelante ao uso exclusivo do imóvel,
este já não mais integrava o patrimônio comum do ex-casal
, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pretendida.

Sobre o tema:

“(...)
É pacífico o entendimento quanto à possibilidade de o ex-cônjuge demandar pelo aluguel proporcional ao não uso da sua fração, sob pena de enriquecimento sem causa,
devido a partir da citação, data em que caracterizada a oposição
ao comodato tácito
. (...)” (TJ-MT - AC: 10123877720198110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023) (g. n.)

“(...) 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a inexistência de partilha e a ausência de renda locatícia não afastam o dever de indenizar quando configurada a posse exclusiva. 6
. A oposição ao uso gratuito se concretiza com a propositura da ação e com a
citação válida, marco inicial
para eventual indenização.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10260185320208260224 Guarulhos, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 03/02/2026, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026) (g. n.)

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por CLAUDIA EMILIA MARTINS DOS REIS ARAUJO.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
10% para 12%
(doze por cento),
apenas com relação à apelante,
mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026